Tribunal: TJDFT
Processo: 0704444-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE GRAVAME. VEÍCULO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. INVIABILIDADE.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Omissão, na estrita acepção do dispositivo supracitado, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento.
3. Devem ser acolhidos os aclaratórios, quando presente omissão no acórdão embargado, no sentido de ser analisado o pedido de expedição de ofício junto ao DETRAN/DF para a realização da baixa de gravame de veículo alienado fiduciariamente.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos modificativos.